Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723812-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0710287-32.2021.8.07.0015) em ação de liquidação de sociedade limitada que ajuizaram contra ATLAS HOLDING LTDA, ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOÍSA DE FARIA COELHO: Cuida-se de Ação de Liquidação de Sociedade Limitada c/c Pedido de Tutela Liminar movida por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO em desfavor de ATLAS HOLDING LTDA, ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOÍSA DE FARIA COELHO, na qual a parte autora narra, em resumo, que, em assembleia ocorrida em 30/10/2020, os sócios deliberaram pela dissolução da sociedade, 1a ré, decisão corroborada por outras reuniões societárias posteriores. Aduz que, no entanto, a sociedade está sem administrador na forma prevista no contrato social, tendo em vista a ausência de dois anos da última eleição, sendo que o patrimônio tem sido gerido, de fato, por Alexandre e a imobiliária Top Line. Alega que o sócio Alexandre tem obstado o registro da ata na Junta Comercial e a liquidação da sociedade. Acrescenta que os três sócios concordaram em preservar os interesses da usufrutuária, ora 3a ré, sua mãe, o que significa transferir o usufruto sobre cotas da sociedade dissolvida para os imóveis e/ou cotas de pessoa jurídica a qual os bens serão integralizados ou para as correspondentes cotas sociais a empresa diversa. Menciona que a imobiliária Top Line, pertencente ao sócio Alexandre, colocou à venda diversos imóveis da sociedade sem autorização ou consentimento dos demais sócios. Em sede de tutela de urgência requer, inaudita altera pars: a) A nomeação de liquidante judicial, pugnando os Requerentes para que seja nomeado o liquidante Marcontoni Bites Montezuma, já cadastrado neste tribunal, cujo CPF é 326.526.401-78, RG 953111, filho de Antônio Montezuma e Elza Bites Montezuma, para que proceda à apuração do ativo, quitação do passivo e partilha do saldo nos termos do contrato social da Atlas Holding, após prestação contas e apresentação de plano de partilha, culminando na extinção da sociedade; b) O afastamento da Top Line e de Alexandre de Faria Coelho da gestão dos imóveis pertencentes à sociedade liquidada, devendo o liquidante, no curso da liquidação, gerir os contratos de locação vigentes. Decido. O pedido “c” perdeu o objeto, tendo em vista a averbação da ata que decidiu pela dissolução da sociedade na Junta Comercial (ID 97271147). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos juntados aos autos demonstram que os sócios da Atlas Holding Ltda decidiram, por unanimidade, promover a dissolução da sociedade, preservando, no entanto, o usufruto de sua genitora, a 3a requerida, sobre parte do patrimônio. A ata foi averbada recentemente na Junta Comercial, como se vê a ID 97271147. O perigo de dano decorre da impossibilidade de aguardar a marcha processual. Em que pese os argumentos da inicial, não se verifica o perigo de dano quanto ao pedido “a”, na medida em que é possível aguardar a citação dos requeridos para dar seguimento à liquidação judicial, com nomeação do liquidante. Ora, a resistência do sócio Alexandre, por si só, não é justificativa plausível para fazer a dita nomeação sem o exercício do contraditório, o que deve ser uma exceção. Tenho que os documentos juntados não são suficientes para provar a alegada gestão temerária pelo sócio Alexandre, havendo meras suspeitas, as quais dependem de apuração e ajuizamento de ação de exigir contas, as quais extrapolam a competência deste juízo. Além do mais, o próprio contrato social determina que o novo diretor pode ser eleito por reunião dos sócios quotistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social (artigo 16). Destaco que os autores detêm 66,66% das cotas socias, não sendo necessário intervenção judicial para alteração do efetivo administrador da sociedade, ainda que excedido o prazo mencionado no citado artigo. De outro giro, a sociedade a ser dissolvida tem grande acervo patrimonial em imóveis, alguns deles alugados, como menciona a parte autora. Também, menciona a existência de contrato de administração de imóveis com a imobiliária Top Line, o qual não foi juntado aos autos. Os anúncios juntados demonstram a oferta à venda de diversos imóveis, de propriedade da 1a requerida, representada pela Top Line. Tem-se que a venda de imóveis da sociedade neste momento, sem que, ao que parece, haja autorização dos demais sócios ou deliberação neste sentido, dada a ausência de ata que sustente a decisão, pode ser prejudicial para a presente liquidação. O patrimônio da sociedade deve estar à disposição do liquidante para pagamento do passivo e partilha entre os sócios, além da específica situação do usufruto da 3a requerida. Desta forma, até que seja o momento oportuno, de forma cautelar, é necessário que se SUSPENDA a venda dos imóveis pertencentes ao 1o requerido, especialmente aqueles mencionados a ID 95538999, 95539000, 95539001, 95539002, 95539004, 95539006, 95539007, 95539008, 95539010, 95539012 e 95539014. Ademais, a medida não tem o condão de prejudicar o funcionamento da sociedade em si, diante da notícia de existência de diversos outros imóveis, alguns deles alugados. Também é decisão perfeitamente reversível, bastando que se levante a obrigação de não fazer aqui determinada. Nada impede que, após a citação dos requeridos, diante dos esclarecimentos, as vendas sejam retomadas, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que o requerido ALEXANDRE DE FARIA COELHO, em nome próprio, da empresa TOP LINE ou de terceiros a sua ordem, SUSPENDA IMEDIATAMENTE, até ulterior decisão deste juízo, a oferta e venda de quaisquer imóveis de propriedade da sociedade ATLAS HOLDING LTDAME, inclusive, mas não só, os mencionados nos anúncios ID 95538999, 95539000, 95539001, 95539002, 95539004, 95539006, 95539007, 95539008, 95539010, 95539012 e 95539014, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00. Em suas razões recursais, os autores/agravantes aduzem que: 1) a sociedade já foi dissolvida e está em fase de liquidação, não havendo mais que se falar em alteração do administrador; 2) caberá ao liquidante a arrecadação de seus bens, elaboração do inventário, a ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; 3) diante do contexto de hostilidade entre os familiares sócios, deve ser resguardada a integridade do procedimento de liquidação, com a nomeação de liquidante judicial; 4) a conduta do Agravado Alexandre em postergar a partilha dos imóveis fica tão evidente que, em que pese ter anuído com a dissolução, nega-se a realizar a liquidação da sociedade com o exclusivo objetivo de se manter na posse dos bens; 5) a conduta temerária do referido Agravado em face dos demais sócios somente poderá ser cessada com a nomeação de um Liquidande Judicial; 6) através dos documentos trazidos ao processo ficou demonstrado que Alexandre, através da imobiliária Top Line, transfere vultuosos valores da conta da patrimonial para sua imobiliária, agindo de forma temerária e contrária aos interesses da empresa; 7) o prejuízo aos Agravantes se renova dia a dia, já que, o Alexandre continuará utilizando a sociedade como se sua fosse, retirando dinheiro para pagar supostas obrigações jamais honradas, para comprar carro de luxo para uso próprio, dentre outras condutas que não podem ser mais suportadas pelos Agravantes, detentores de 2/3 da sociedade; 8) estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo ou risco de dano e de difícil reparação que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela; 9) requerem, em sede de tutela de urgência, a nomeação de liquidante judicial Marcontoni Bites Montezuma, já cadastrado neste tribunal, e, no mérito, a confirmação da antecipação da tutela. Preparo devidamente recolhido (ID. 27585570). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito dos agravantes à nomeação de liquidante judicial. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais, 0710287-32.2021.8.07.0015, que a sociedade Atlas Holding LTDA. está dissolvida desde 07/07/2021 (ID. 97269893, 97271146 e 97271147). O capital social da referida sociedade é de R$ 10.920.000,00 (ID. 27585607) e, conforma alegam os agravantes, a sociedade vem sendo gerida de forma temerária pelo agravado Alexandre de Faria Coelho, com a transferência de mais de R$ 3.000.000,00 para a TOP LINE, empresa individual do agravado Alexandre de Faria Coelho, conforme comprovam os documentos juntados aos autos (ID. 27585590 - Pág. 6/20). Algumas dessas transferências foram feitas, inclusive, após a AGE ocorrida em 30/10/2020, nas qual os três sócios concordaram com a dissolução da sociedade (ID. Num. 27585580). Nesse cenário, restou demonstrada a plausibilidade do direito dos agravantes em nomearem um liquidante judicial. Ademais, diante da hostilidade relatada entre os sócios, a nomeação de um liquidante estranho à sociedade permitirá que a liquidação seja conduzida de forma imparcial e transparente. Cumpre ressaltar que a medida é reversível, uma vez que o liquidante pode ser destituído a qualquer tempo por justa causa, nos termos do inciso II do §1o do artigo 1.038 do Código Civil[1]. O perigo na demora resta configurado pelo fato de que, havendo indícios de administração temerária do patrimônio da sociedade, há risco de que o patrimônio dos agravantes seja dilapidado, acarretando ameaça ao resultado útil do processo e/ou dano de difícil reparação. Nesse cenário, presente a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes e o perigo da demora, o deferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para seja nomeado o liquidante Marcontoni Bites Montezuma, já cadastrado neste tribunal, CPF 326.526.401-78, RG 953111. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 1.038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. § 1 o O liquidante pode ser destituído, a todo tempo: I - se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos sócios; II - em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios, ocorrendo justa causa.